Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701132-11.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ARAUJO DE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO ARAÚJO DE MORAIS contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança n.0700313-20.2025.8.07.0018, por ele impetrado contra ato da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, que considerou ilícita a acumulação dos cargos de analista judiciário, especialidade contabilidade, em que se encontra atualmente investido no Conselho Nacional de Justiça, e de professor de educação básica – contabilidade da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, para o qual foi nomeado após aprovação em concurso público, tendo em vista a sobreposição de horários, e condicionou o exercício à comprovação da compatibilidade entre eles (ID 67882813, Págs. 71 e 80/81). Nos termos da r. decisão recorrida (ID 67882813, Págs. 93/96), a magistrada de primeiro grau indeferiu a liminar, ao considerar não evidenciado, de imediato, o direito líquido e certo ao exercício cumulado dos cargos públicos, tendo em vista a existência de dúvida a respeito da compatibilidade de horários. Nas razões do agravo de instrumento (ID 67882499), o impetrante sustenta o direito à posse no cargo de professor de educação básica, em razão da acumulação lícita dos cargos permitida pelos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal e do inciso II do artigo 46 da Lei Complementar n. 840, de 23/11/2011. Afirma a compatibilidade de horários das jornadas de trabalho dos cargos que pretende acumular. Alega que, no exercício do cargo de analista judiciário no Conselho Nacional de Justiça, cumpre jornada semanal de 35h, atualmente em regime híbrido, com possibilidade de trabalho remoto duas vezes por semana, e de redução da jornada, desde que seja observado o período de 7h às 20h. Argumenta que a jornada de trabalho, no cargo de professor de educação básica de 40h, pode ser reduzida para 20h semanais, para evidenciar a compatibilidade de horários. Menciona precedente deste Tribunal de Justiça em que fora reconhecida a acumulação lícita dos cargos de analista jurídico do Conselho Nacional do Ministério Público e de orientador educacional da carreira do magistério público do Distrito Federal. Postula a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada sua posse no cargo de professor de educação básica – contabilidade ou ao menos seja reservada a vaga. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal antecipada, para reconhecer a licitude da acumulação dos cargos públicos e a compatibilidade de horários entre os cargos que pretende acumular, a fim de possibilitar a posse no cargo de professor de educação básica – contabilidade. O recolhimento do preparo está comprovado no ID 67882814. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em relação à probabilidade do direito, a acumulação de cargos técnico e de professor é permitida, desde que haja compatibilidade de horários, de acordo com os incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal e o inciso II do caput do artigo 46 da Lei Complementar n. 840, de 23/11/2011. A autoridade impetrada reconheceu que os cargos públicos de analista judiciário – especialidade contabilidade, e de professor de educação básica – especialidade de contabilidade (40 horas semanais), são passíveis de acumulação, todavia considerou-a ilícita em razão da não comprovação da compatibilidade de horários, tendo ressaltado que a Administração Pública não está obrigada a oferecer ao impetrante carência com o horário de trabalho compatível com o exercício de outro cargo acumulável (ID 67882813, Pág. 71). O impetrante, atualmente, ocupa o cargo de analista judiciário – especialidade contabilidade no Conselho Nacional de Justiça, submetido à jornada de trabalho de 35h semanais no período de 12h às 19h, de segundas às sextas-feiras, consoante a declaração emitida pela Chefe da Seção de Registro e Acompanhamento Funcional (ID 67882813, Págs. 73/74). Referido documento possibilitará a posse, mas não o exercício, enquanto não for comprovada a compatibilidade de horários, segundo a informação que lhe foi transmitida pela autoridade impetrada (ID 67882813, Págs. 80/81). Ele demonstrou que lhe foi deferido o regime de trabalho híbrido (ID 67882813, Págs. 75/80), mas não comprovou o período e a forma de cumprimento da sua jornada de trabalho semanal. Apenas afirma que pode exercê-la remotamente duas vezes por semana. Deve ser entendido que, mesmo nos dias em que se encontra no trabalho fora da repartição, continua submetido à jornada de 12h às 19h. O impetrante não comprovou que está autorizado a exercê-la em período diverso, pulverizado no intervalo entre 7h e 20h. O impetrante foi aprovado em concurso público e nomeado para o cargo efetivo de professor de educação básica – contabilidade com jornada de 40h semanais, sendo os horários de trabalho majoritariamente diurnos, inclusive o tempo para coordenação pedagógica, segundo informação da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, que ressaltou a possibilidade de solicitação de redução de carga horária semanal (ID 67882813, Págs. 80/81). Além disso, foi mencionado que a Administração Pública não está obrigada a fornecer-lhe carência compatível com a cumulação de horários de trabalho dos cargos a serem acumulados. Verifico que, apesar de os cargos serem passíveis de acumulação, a compatibilidade de horários não restara demonstrada, denotando-se a sobreposição de horários, e impedindo o reconhecimento de direito líquido e certo neste tocante. O impetrante está submetido à jornada semanal de 35h das 12h às 19h de segundas às sextas-feiras no Conselho Nacional de Justiça no desempenho do cargo de analista judiciário – especialidade contabilidade. Ele não demonstrou que, em período diverso terá compatibilidade de horários para cumprir a jornada semanal de 40h na Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal no exercício do cargo de professor de educação básica – contabilidade. Alterações nos horários da jornada de trabalho no Conselho Nacional de Justiça e na Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal são questões fáticas carentes de esclarecimento e comprovação, o que legitimamente obstou a concessão da liminar no mandado de segurança. Não diviso, por essa razão, a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do recurso. Em relação à alegação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que a posse ocorrera em 20/01/2025, não a verifico. A autoridade impetrada considerou possível a acumulação dos cargos públicos pelo impetrante, bem como a posse do impetrante no cargo de professor de educação básica – contabilidade 40h semanais, havendo necessidade apenas de comprovação da compatibilidade de horários dos cargos que ele pretende acumular para o início do exercício no cargo de professor de educação básica. O impetrante terá prazo razoável de cinco dias úteis, nos termos do § 2o do artigo 19 da Lei Complementar n. 840/2011, para, ao tomar conhecimento da carência que lhe será atribuída para o exercício do cargo de professor de educação básica, demonstrar a compatibilidade de horários, a fim de lhe ser autorizado o início do exercício do cargo que pretende acumular na Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Como se trata de questão fática, superveniente e de iniciativa exclusiva do impetrante, não há como considerar, nesse contexto, que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação seja criado pela autoridade impetrada, que apenas atuou em estrita observância à legalidade na aplicação das prescrições constitucionais e legais a respeito da investidura dele em cargo público acumulável. Colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, em que se concluiu pelo indeferimento da antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento para permitir a acumulação de cargos, tendo em vista a necessidade de comprovação da compatibilidade de horários e a inexistência de direito subjetivo à redução de jornada, como se observa das ementas adiante transcritas: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 2. Na hipótese, a parte agravante exerce dois cargos públicos e requer a manutenção do direito de cumulação de ambos. O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar os requisitos de espécie. 3. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente a compatibilidade de horários, e o risco da demora. 4. RECURSO IMPROVIDO. (Acórdão 1948507, 0737331-66.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) – grifo nosso DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Alegação de inadequação da via eleita guarda relação com interesse de agir, condição da ação, no caso, mandamental. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial é matéria de mérito. Direito líquido e certo deve vir expresso na norma legal, trazendo em si todas as condições e possibilidades de aplicação imediata ao impetrante. Seu alcance e seu exercício exigem delimitação, repelindo-se, pois, dependência de situações e fatos ainda indeterminados. Essa é a razão por que, no mandado de segurança, veda-se dilação probatória, que, se adotada, desvirtuaria a natureza e o escopo do mandamus. No caso vertente, a alegação de direito líquido e certo da apelante pode ser aferida do cotejo entre a situação fática narrada, qual seja, impedimento de início de exercício em cargo de professor da rede pública do Distrito Federal, e o artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, bem como o art. 46 da Lei Complementar distrital 840/2011. Não há necessidade de dilação probatória para tanto: indene, portanto, o interesse de agir na impetração do presente mandado de segurança. Preliminar rejeitada. 2. Segundo o art. 37, inciso XVI, CRFB/88, são requisitos para acumulação remunerada de cargos públicos: a) compatibilidade de horários; b) exercício cumulativo de dois cargos de professor; ou de um cargo de professor com outro técnico/científico; ou de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Na hipótese, incompatibilidade de horários definida, inviável acumulação do cargo de soldado da Polícia Militar com o de professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 3. Inviável o reconhecimento à impetrante-apelante do direito subjetivo a redução da jornada de trabalho de quarenta para vinte horas semanais, referente ao cargo que pretende acumular. Redução de jornada se encontra na esfera de discricionariedade da Administração, ou seja, deferimento de redução de jornada se submete a critérios de oportunidade e conveniência; não cabe ao Judiciário investir-se nas atribuições do administrador público neste particular, atuação que deve se restringir ao controle da legalidade do ato em caso de evidente arbitrariedade. Tal não restou demonstrado pela apelante-impetrante. Ao contrário: a Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários apontou “inexistência de carências de 20 (vinte horas) para o componente curricular Atividades, no âmbito dessa Secretaria de Estado de Educação”, ressaltando que situação ora vivenciada pelo órgão público é de “redução das turmas no turno noturno como um todo, resultando em professores excedentes a cada ano que passa, nesse turno. Ainda, com a carga horária de 20 horas semanais, há profissionais excedentes fora de unidade escolar e que atuam em unidades escolares, como apoio à Direção ou, se em regência, com carga horária residual”. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1334901, 0707216-47.2020.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2021, publicado no DJe: 05/05/2021.) – grifo nosso Sem a comprovação da compatibilidade de horários das jornadas semanais de trabalho dos cargos públicos que o impetrante almeja acumular, e não se evidenciando risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não se mostra possível a antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025 às 15:29:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora